Tribunal: STF
Processo: RE 459227
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CARÁTER JURÍDICO E CONSTITUCIONALIDADE.
        Lei
Complementar n. 110/2001. Contribuição social incidente sobre o
montante de todos os depósitos referentes ao FGTS devido pelo
empregador em caso de dispensa de empregado sem justa causa. Exação
que se enquadra na subespécie de "contribuição social geral",
submetida ao princípio da anterioridade previsto no artigo 149 da
Constituição. Inaplicabilidade do artigo 195 da Constituição do
Brasil. Precedentes.
        Agravo regimental não provido.